Tribunal: TJSP
Processo: 2091678-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091678-67.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Ricardo Cabral
Paciente: DANILO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado: FABIO THENORIO
Voto no 18277
Registro: 2020.0000562569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091678-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RICARDO
CABRAL e Paciente DANILO VIEIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091678-67.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Ricardo Cabral
Paciente: DANILO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado: FABIO THENORIO
Voto no 18277
Habeas corpus – Roubo qualificado tentado –
Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada –
Crime que desassossega a sociedade e abala a
ordem pública – Liberdade ou prisão domiciliar em
razão
da
disseminação
da
covid-19
–
Impossibilidade
–
Constrangimento
ilegal
–
Inexistência – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Ricardo Cabral em favor de DANILO VIEIRA DE ARAÚJO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Afinal, o paciente é primário, possui residência fixa
e ocupação lícita, tudo levando à concessão da ordem para que possa
responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares ou prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 204/205), vieram
aos autos as informações (fls. 208/209) e a d. Procuradoria de Justiça opinou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091678-67.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Ricardo Cabral
Paciente: DANILO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado: FABIO THENORIO
Voto no 18277
pela denegação da ordem (fls. 212/216).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Danilo Vieira de Araújo, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que decretou a prisão preventiva
do paciente, apesar de não estarem presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado pela prática do crime de roubo qualificado tentado, pois,
no dia 11 de fevereiro de 2020, agindo em concurso com corréu Fabio
Thenório teria tentado subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, determinada quantia em dinheiro pertencente à
vítima Marcos dos Santos e um aparelho celular, de propriedade de Robson
Barros de Carvalho, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
E, pelo que se vê, a decisão que indeferiu a
revogação da custódia cautelar mostrou-se fundamentada, na medida em que
indicou de maneira concreta e adequada para a fase do processo, os motivos
que levaram à segregação do paciente.
De fato, indicou a presença de prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, como também a gravidade

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091678-67.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Ricardo Cabral
Paciente: DANILO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado: FABIO THENORIO
Voto no 18277
concreta do fato, praticado com grave ameaça contra a pessoa (fls. 190).
Ora, não bastasse isso, o crime é extremamente
grave – com pena superior a quatro anos – situação que acarreta evidente
abalo à ordem pública, cada vez mais atingida com o avanço de crimes contra
o patrimônio. Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a prisão decretada
para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei
penal.
Ademais, a presença do réu em audiência em crimes
dessa natureza é imprescindível para que seja submetido a reconhecimento, já
que, aos menos na delegacia os ofendidos o apontaram como sendo um dos
indivíduos que anunciou o assalto (fls. 31).
Diante desse quadro, ainda que não se discuta que a
prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao
Juiz fundamentar os motivos que levam à manutenção da custódia do agente,
no caso dos autos, a segregação do paciente não se mostra ilegal ou arbitrária
a ponto de justificar a concessão da ordem.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091678-67.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Ricardo Cabral
Paciente: DANILO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado: FABIO THENORIO
Voto no 18277
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, e 13 de julho de 2020, à E. Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem adotado uma série
de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de
limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas
privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de estruturas
metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de dispensadores de
álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”, inclusive com a
distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos os custodiados e
funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local.
Por fim, esclareceu que desde o dia 15 de junho de
2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa de
populações vulneráveis – incluindo-se a população carcerária – e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, de sorte que não se vê situação a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091678-67.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Ricardo Cabral
Paciente: DANILO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado: FABIO THENORIO
Voto no 18277
ponto de justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a
direito do paciente.
Em suma, a denegação do habeas corpus é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR